Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de coação no curso do processo, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se é nula a prova digital, tendo em vista a sua não submissão à perícia técnica; (ii) analisar se o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada intempestivamente pela Defesa resultou em cerceamento de defesa, tendo em vista o disposto no artigo 209, § 1o, do Código de Processo Penal; (iii) verificar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para respaldar a condenação do acusado; e (iv) averiguar o cabimento da reparação mínima por danos morais fixada na r. sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia da prova tem por finalidade a preservação da integridade dos vestígios decorrentes da conduta criminosa, de forma que correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em Juízo, garantindo-se a confiabilidade da prova. É válida a prova produzida mediante o print screen da tela de conversa mantida no aplicativo de aparelho celular WhatsApp, desde que fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e seja corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.
4. Além de intempestivamente requerida, a prova testemunhal pretendida pela Defesa diz respeito a fatos alheios aos apurados nos presentes autos, não se revelando conveniente ou necessária, de modo que a decisão que a indeferiu encontra fundamento no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, e não ofende o disposto no artigo 209, § 1o, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade e autoria dos crimes tipificados nos artigos 24-A, da Lei no 11.340/2006, e 344, do Código Penal, estão suficientemente comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Tema no 983, do Superior Tribunal de Justiça). A quantia arbitrada na r. sentença é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A. Código Penal, artigo 344. Código de Processo Penal, artigos 158; 209, § 1o; 386, incisos II e VII; 387, inciso IV; 400, § 1o. Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 3/11/2023; Acórdão 2011810, 0701724-32.2024.8.07.0019, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 17/6/2025; Acórdão 1976124, 0724101-45.2024.8.07.0003, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025. STJ, enunciado de Súmula no 588; e Tema no 983.